Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-31.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003903-31.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE DE JESUS ANDRADE - CPF: 056.667.961-27 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

ELAINE DE JESUS ANDRADE
interpõe
agravo interno
(Id 200314172) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

ENERGISA S.A.
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 202634155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO- ENERGIA ELÉTRICA- AREA RURAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO- RESTABELECIMETNO QUE SE DEU DENTRO DO PRAZO PRESCRITO NO ART. 362, INCISO V, DA RESOLUÇAO N. 1000/2021 DA ANEEL – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator prover o recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 2 destas Turmas Recursais:

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque, de acordo com o narrado nos autos a suspensão da energia na localidade em que reside a parte autora e que foi objeto de reclamação formalizada por esta junto à concessionária, não ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas prescrita no artigo 362, V, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

A Resolução citada estabelece parâmetros de observância obrigatória por parte da concessionária e, ao mesmo tempo, proporciona, à empresa, tempo razoável para o atendimento da demanda, sem causar graves danos aos consumidores.

Destarte, não se constatando o desrespeito à Resolução, inviável, de regra, o reconhecimento da responsabilidade da concessionária.

Anoto que, no caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na preambular, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz Relator
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024